Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Oficie-se à COORPRE para que dê prosseguimento ao pagamento da superpreferência constitucional, pois não há impugnação do devedor no âmbito desta ação principal, a justificar a suspensão. 2. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da informação de pagamento feita pelo Distrito Federal (ID 69788925) para ANA CLÁUDIA ALVES TEIXEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator